Tribunal: TJES
Processo: 5036778-03.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036778-03.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5036778-03.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO (MP) / REDUÇÃO (DEFESA). REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL/MOTIVO) IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CONFISSÃO QUALIFICADA). ACOLHIMENTO. ADMISSÃO DA AUTORIA UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545 DO STJ. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (DEFESA). REJEIÇÃO.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO (MÚLTIPLOS DISPAROS). MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS E VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 33, § 2º, "B", E § 3º, CP). RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual e pela Defesa do réu em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pelo crime de Homicídio Simples Tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa pleiteia a absolvição sob a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da valoração negativa de vetoriais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa. O Ministério Público busca o recálculo da pena para o recrudescimento da dosimetria penal, com a majoração da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a decisão do Conselho de Sentença, que afastou a excludente de ilicitude da legítima defesa, é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento. (II) Estabelecer se a pena-base fixada em 12 (doze) anos de reclusão está devidamente fundamentada pela valoração negativa da culpabilidade e da conduta social/motivo, rejeitando os pleitos de redução da Defesa e de majoração do Ministério Público. (III) Verificar se o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (confissão qualificada), em consonância com a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. (IV) Analisar a adequação da fração de redução aplicada pela tentativa (1/3), considerando o
iter criminis
percorrido. (V) Determinar o regime inicial de cumprimento da pena, à luz da pena definitiva e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, "c", CF) impõe a manutenção da condenação, uma vez que o veredicto condenatório rejeitou a tese de legítima defesa e encontra amparo na prova dos autos, prevalecendo a versão de que a vítima foi surpreendida, o que descaracteriza o requisito de agressão injusta, atual ou iminente.

A dosimetria da pena na primeira fase deve ser mantida no patamar de 12 (doze) anos de reclusão. A fixação acima do mínimo legal está idoneamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade (dinâmica do crime) e da conduta social/motivo (ligação com o tráfico ilícito de entorpecentes), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente e necessária para a reprovação do delito, o que rejeita tanto o pleito de majoração ministerial quanto o de redução defensivo.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP) é imperativo. Tendo o réu admitido a autoria dos disparos, ainda que alegando legítima defesa (
confissão qualificada
), o juízo condenatório se valeu dessa admissão como elemento probatório, aplicando-se o disposto na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A fração de redução de 1/3 (um terço) pela tentativa (Art. 14, II, CP) deve ser mantida, pois o
iter criminis
percorrido foi elevado, com a ocorrência de múltiplos disparos e notável aproximação da consumação do delito, o que afasta a aplicação da fração máxima de 2/3. O
quantum
de redução deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser readequado para o semiaberto. Em razão do reconhecimento da atenuante e da consequente redução da pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e subsistindo a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase, a fixação do regime inicial semiaberto é a medida que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso Ministerial desprovido e Recurso Defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O veredicto do Tribunal do Júri só pode ser cassado quando manifestamente contrário à prova dos autos, devendo a decisão condenatória ser mantida se amparada em uma das versões fáticas e probatórias existentes no processo, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa das circunstâncias judiciais que extrapolem o tipo penal, devendo o aumento ser mantido se fundamentado em dados concretos dos autos.

A atenuante da confissão espontânea incide obrigatoriamente quando a admissão da autoria, ainda que qualificada (com alegação de legítima defesa), for utilizada como um dos fundamentos para a condenação (
Súmula 545/STJ
).

O
quantum
de diminuição de pena pela tentativa deve ser regido pelo
iter criminis
percorrido, sendo a fração mínima de 1/3 aplicada quando o grau de execução do delito se aproxima da consumação.

O regime inicial semiaberto é o regime inicial correto para o condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, desde que haja a valoração negativa de alguma circunstância judicial (Art. 33, § 2º, "b", e § 3º, CP).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

Código Penal, art. 14, II; art. 33, § 2º, "b", e § 3º; art. 59; art. 65, III, "d"; art. 121,
caput
.

Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.015.101/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.898.903/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.

STJ, REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso da acusação e dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5036778-03.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
THIAGO OLIVEIRA ALVES
em face da sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Réu, pela prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

No recurso, a Defesa de Thiago busca a absolvição sob a tese de ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a revisão do processo dosimétrico para reduzir a pena, alegando erro técnico na fixação da pena-base, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e conduta social, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, interpôs Apelação Criminal pleiteando o recalculo da pena para o recrudescimento do processo dosimétrico, com a majoração da pena-base.

A Defesa apresentou Contrarrazões ao apelo ministerial, pugnando pelo seu não provimento e mantendo a sentença parcialmente, sustentando a ausência de fundamento para a exasperação da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões ao apelo defensivo, refutando as teses da Defesa e manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein pugna pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para que a pena aplicada ao Réu seja exasperada nos termos do recurso, e negando-se provimento ao recurso interposto por Thiago Oliveira Alves.

Pois bem.

O pleito de absolvição com base na excludente de legítima defesa não merece acolhida.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, "c", CF) impõe que a decisão do Conselho de Sentença seja mantida quando amparada em elementos de prova.

No caso, o Corpo de Jurados rejeitou a tese, prevalecendo a versão de que a vítima foi surpreendida pelos múltiplos disparos do acusado, o que descaracteriza o requisito de agressão injusta, atual ou iminente.

Nesse sentido, o veredicto condenatório não é manifestamente contrário à prova dos autos, o que impõe a manutenção do decreto condenatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA POR MEIO DE FUNDAMENTO VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente por homicídio qualificado, com pena de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.

2. O recorrente alega violação aos artigos 386, VII, e 593, III, "d", do CPP e ao artigo 23, II, do Código Penal, sustentando que a decisão do conselho de sentença foi contrária às provas dos autos, pleiteando absolvição com base na legítima defesa ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente por homicídio qualificado, foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento.

4. Outra questão em discussão é a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e a compensação da atenuante da menoridade penal com a qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Corte de origem entendeu que as provas colhidas no curso da instrução amparam a tese acusatória, e que a decisão dos jurados está respaldada por um conjunto probatório harmônico, não havendo violação à soberania dos veredictos.

6. Quanto à dosimetria, a Corte de origem considerou que a culpabilidade do réu é acentuada e que as circunstâncias do crime são negativas, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

7. A compensação da atenuante da menoridade penal com a qualificadora do motivo fútil foi considerada adequada, conforme entendimento reiterado do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.015.101/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)
”

Adiante, a defesa pugna pela redução da pena-base, bem como, no recurso Ministerial, a acusação requer a majoração da pena.

O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena-base para o máximo legal.

A pena-base para o homicídio simples (Art. 121,
caput
, CP) varia de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

Constata-se que o juízo sentenciante a fixou em 12 (doze) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade (dinâmica do crime) e da conduta social/motivo (ligação com o tráfico ilícito de entorpecentes), circunstâncias devidamente fundamentadas, conforme os elementos insertos no caderno processual.

Não obstante a fundamentação idônea que elevou a pena-base acima do mínimo legal, a elevação para 12 (doze) anos se mostra suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime, não merecendo acolhida o pleito ministerial de exasperação, tampouco o pleito da defesa para redução da pena.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EXCEPCIONAL. PARÂMETROS LEGÍTIMOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na dosimetria da pena, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve estar fundamentada em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos, tais como local, tempo de duração, mecânica delitiva e comportamento do agente.

2. A exasperação da pena-base encontra-se justificada diante do modus operandi excepcional: agentes reunidos em residência, posse de expressiva quantidade de drogas e armas de fogo, tentativa de fuga ao serem surpreendidos, perseguição policial, troca de tiros e morte de corréu, situação que transcende a normalidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3. Não há ilegalidade na majoração da pena-base quando a fundamentação se encontra devidamente lastreada em fatos específicos e concretos do caso, inexistindo violação ao artigo 59 do Código Penal ou ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. O julgador não está adstrito a critérios aritméticos rígidos na dosimetria da pena, competindo-lhe a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que fundamente a exasperação da pena com base em dados objetivos dos autos, como ocorreu, na espécie.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.898.903/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)
”

Dessa forma, não há que se falar em modificação da pena.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não obstante a tese da confissão qualificada tenha sido afastada pelo juízo de primeiro grau, o entendimento desta Corte deve se alinhar à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula n. 545, que dispõe: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
."

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO FATO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, recalculando a pena-base e aplicando a atenuante da confissão espontânea, resultando em pena final de 08 anos de reclusão.

2. O Tribunal do Júri da Comarca de Medina condenou o recorrido pelo crime de homicídio qualificado, com pena inicial de 13 anos de reclusão, posteriormente reduzida pelo Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento de 1/12 (um doze avos) para cada circunstância judicial negativa, aplicada na dosimetria da pena, viola o artigo 59 do Código Penal.

4. A segunda questão é saber se a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo quando o réu alega legítima defesa, é cabível.

III. Razões de decidir

5. A revisão da dosimetria da pena é possível em casos de manifesta ilegalidade, sendo necessário que a fração de aumento seja devidamente fundamentada e proporcional.

6. A jurisprudência do STJ não exige fração específica para cada circunstância judicial negativa, mas requer fundamentação adequada e proporcionalidade. O acórdão recorrido aplicou fração de aumento que redunda na aplicação de pena insuficiente para garantir a repressão e a prevenção do delito, violando o artigo 59 do Código Penal.

7. Viola o artigo 59 do Código Penal a sentença condenatória que, sem motivação adequada, aplica a fração de aumento de 1/12 (um doze avos) para cada circunstância judicial negativa, acarretando violação ao princípio da vedação da proteção deficiente do direito fundamental à vida, tutelado pelo ordenamento jurídico.

8. Aplicação do acréscimo por cada vetorial negativa em 1/8 sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado, que se mostra proporcional e razoável para cada vetorial negativa, o que se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

9. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

10. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para determinar a fração de 1/8 no cálculo da pena-base, fixando a pena final em 09 anos e 02 meses de reclusão.

(REsp n. 2.034.834/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

Assim, tendo o réu admitido a autoria dos disparos, mesmo que alegando legítima defesa, sua confissão serviu ao conjunto probatório para a formação da convicção condenatória, sendo imperativo o reconhecimento da atenuante.

Busca a defesa a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Conforme consignado nos autos e reafirmado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
o
iter criminis percorrido evidencia vontade inequívoca de alcançar o resultado morte, somente não consumado por circunstância alheia à vontade do agente, notadamente pela falha da arma da vítima e sua fuga para local de abrigo. O acusado efetuou múltiplos disparos, inclusive quando a vítima já se retirava do local, de modo que o grau de execução do delito foi elevado, afastando a aplicação de fração redutora mais benéfica
”.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o “quantum” de redução pela tentativa deve observar o “iter criminis percorrido”(AgRg no AREsp n. 2.643.768/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Dessa forma, a fração de diminuição aplicada na sentença mostra-se proporcional e está em conformidade com a jurisprudência dominante.

Por fim, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP), a dosimetria deve ser refeita a partir da segunda fase.

Pena-base mantida em
12 (doze) anos de reclusão
.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea,

reduzo a reprimenda de
1/6 (um sexto)
da pena-base, o que corresponde a 2 (dois) anos, restando a pena em 10 anos de reclusão.

Permanece a redução de 1/3 (um terço), fração que se mantém inalterada, pois o
iter criminis
percorrido foi elevado, com múltiplos disparos, aproximando-se da consumação, restando a
p
ena
d
efinitiva
em 0
6 (seis) anos e
0
8(oito) meses de reclusão
.

Considerando a pena definitiva (inferior a 8 anos) e a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase (Art. 33, §2º, "b" e §3º, CP), o regime inicial deve ser o
SEMIABERTO
.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos,
NE
GANDO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
D
ANDO
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
THIAGO OLIVEIRA ALVES
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO OLIVEIRA ALVES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado THIAGO como incurso nas sanções do art. 121
, caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Fernando Zardini Antonio conheceu dos recursos, negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do réu para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

De acordo com Sua Excelência, tendo o réu confessado a prática criminosa, ainda que sob o manto da legítima defesa, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão, razão pela qual a aplicou na fração de 1/6 (um sexto).

De fato, a jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 1.194) firmou entendimento no sentido de que a confissão qualificada deve ensejar a redução da pena, contudo,
em menor proporção
do que a que seria aplicável em virtude da confissão plena, confira-se:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Nesse contexto, em estrita observância ao
entendimento vinculante do STJ,
entendo que a pena intermediária do acusado deve ser fixada em 11 (onze) anos de reclusão.

Mantida a fração de 1/3 (um terço) em decorrência da tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu, fixo a pena definitiva do acusado em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, considerando que o acusado ostenta maus antecedentes e possui outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É, respeitosamente, como voto.